Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão possui erro material ou foi omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial em ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são a via inadequada para rediscutir o julgado”.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.